Tribunal: STF
Processo: HC 248437
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Roberto Jefferson Feitosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. PROCESSO NÃO TRANSITADO EM JULGADO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AÇÃO SUSPENSA NA ORIGEM. SUPOSTO CRIME DE RECEPTAÇÃO. TESE DE NULIDADE. APREENSÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DE FURTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA A QUO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS PRINCIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, ao cotejar as alegações vertidas na exordial, não se divisa a existência de ilegalidades ou nulidades ao direito ambulatorial sanável pela via eleita. 



    III - Impossível se revolver o contexto probatório original, ante a ausência de constatação de flagrante ilegalidade prima facie, pois é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem ampla incursão no acervo fático do processo principal, ainda mais quando em indevida supressão de instância. Precedentes. 



    Agravo regimental não conhecido.



    (HC 858.620 AgRg nos EDcl, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja reconhecida a ilegalidade da abordagem e das buscas pessoal e domiciliar injustificadas que deram início à presente ação penal, realizadas mediante violação de domicílio, e das provas delas decorrentes, com a consequente declaração de nulidade do processo desde o início, determinando-se o trancamento da ação penal pela falta de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP”. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente